Tribunal: TJES
Processo: 5019129-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019129-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIO CEZAR TRINDADE FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019129-54.2023.8.08.0048

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECD
O
.: JULIO CEZAR TRINDADE FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. LESÃO MORAL IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
AUTOR QUE NÃO TERIA COMPROVADO O REGULAR PAGAMENTO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7316266. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7316270) e se encontra assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7316266
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7316264), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:
I) CONDENAR a requerida a restabelecer os serviços contratados pelo autor e comprová-los nos autos, a exemplo de visitas técnicas, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. II) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais c/c tutela de urgência
, sob argumento de que o consumidor/autor teve sua linha telefônica suspensa por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, o que atingiu a personalidade jurídica deste, dado que se trata de serviço essencial, motivo em que ajuizou a presente demanda para que a ré seja condenada a promover a reativação da referida linha e se reconheça lesão moral no imbróglio vivenciado, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito dado que a suspensão seria devida,
vez que inexistiria comprovação da contraprestação por parte do autor pelos serviços prestados que ensejaram a suspensão.

Em apertada síntese da lide, tem-se que a autora é consumidor
dos serviços fornecidos pela
r
r
é/reco
rrente (
telefone fixo e de internet
)
que em
Junho de 2023 percebeu a suspensão da internet e de telefonia. Dessa forma, solicitou visita técnica com a requerida, contudo, o preposto nunca teria comparecido em sua residência, não distante, tal situação se repetiu por mais algumas vezes, ou seja, ligava para a central de serviços da requerida, agendando averiguação com especialista, entretanto, sem sucesso.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, em que pese a alegação recursal de ausência de ato ilícito vez que
o autor não cumpriu com o ônus que lhe cabia, ainda que mínimo, de atestar o devido pagamento
, entende-se que tal tese não prospera, isso porque,
em análise detida dos autos, em especial aos Ids. 7315376, 7315377, 7315375, 7315379, 7315380. 7315381, nota-se que o autor, ora recorrido, exerce seu papel de consumidor regular de devidamente, de forma a pagar as faturas antes de seus vencimentos.

Não distante, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
ressaltando ainda que
o
consumidor cumpriu com o ônus que lhe cabia de atestar o alegado pagamento, conforme se verifica no
s Ids supracitados
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como
pela
obrigação de fazer imposta
.

Superadas tais questões, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet/telefonia)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Nesse sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CORTE INDEVIDO. CONTA PAGA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, C
ONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00.
1. CORTE FUNDADO EM CONTA DE LUZ QUE FOI PAGA COM ATRASO DE 14 DIAS, VIOLANDO O INSCULPIDO NO ART. 357 (DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021: "ART. 357. É VEDADA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SO DIAS, CONTADO DA DATA DA FATURA VENCIDA E NÃO PAGA, SENDO PERMITIDA DEPOIS DESSE PRAZO APENAS SE FICAR COMPROVADO QUE O IMPEDIMENTO DA SUA EXECUÇÃO DECORREU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU OUTRO MOTIVO JUSTIFICÁVEL 11. A DESPEITO DE COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DIRETAMENTE NAS FATURAS, O SERVIÇO FOI CORTADO DEPOIS DE MAIS DE DEZ MESES DO VENCIMENTO. 2. COBRANÇA REITERADA DA MESMA FATURA PAGA, INCLUSIVE NO TRÂMITE DOS AUTOS. 3. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 4.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 192 DESTE TJRJ. QUANTUM REDUZINDO, CONTUDO, PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MAIS ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 5. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo por justo e adequado o valor fixado na r. sentença de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de dano moral
,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)